Tribunal: TJDFT
Processo: 0744140-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0744140-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO IMPETRADO: PRESIDENTE DA PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SIMONE MARQUES FERREIRA BRITO contra decisão monocrática desta Relatoria que indeferiu a inicial e extinguiu o Mandado de Segurança impetrado pela ora agravante, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/09 e art. 485, I e IV, do Código de Processo Civil (ID 53136962). Nas razões recursais (ID 53216928), a agravante sustenta a admissibilidade do writ como meio excepcional de controle de competência dos Juizados Especiais. Retoma os argumentos anteriormente expostos no sentido de ser o ato judicial combatido manifestamente ilegal, uma vez que lhe incumbia a execução do julgado (art. 3o, §1o, I, Lei no 9.099/95) – não tendo assim operado. Defende a existência de providência omissa, qual seja, não ter sido devidamente reclassificada no certame. Alega ser dado ao Tribunal aferir se o Colégio Recursal “a quo” agiu nos limites de sua competência. Em complemento, reafirma ser o ato coator manifestamente ilegal. Pontua, outrossim, inexistir recurso capaz de combatê-lo (já que a oposição de novos embargos de declaração daria ensejo à multa). Discorre sobre seu direito líquido e certo de ser convocada para as etapas seguintes da seleção. Requer, com tais argumentos: i) a concessão de efeito suspensivo e ativo, reapreciando-se a tutela provisória para determinar a suspensão da ação principal, em trâmite, até julgamento do presente writ; ii) o juízo de retratação da r. decisão, após contrarrazões; e iii) caso mantida a decisão, o julgamento pelo órgão colegiado para, ao final, dar provimento ao recurso para conhecer da petição inicial da ação mandamental, julgando-lhe procedente, no mérito. É o relatório. Decido. A agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato judicial que, no bojo do processo no 0736286-23.2017.8.07.0016, rejeitou os segundos embargos de declaração por ela opostos. Como consequência, restou mantido o aresto (ID 45299650) que havia desprovido o agravo interno também manejado pela impetrante contra pronunciamento da Presidência da Turma (ID 42107290) – o qual, por sua vez, havia negado seguimento ao Recurso Extraordinário (com fundamento no art. 1.030, I, “a” e V do CPC). A inicial foi indeferida monocraticamente por esta Relatoria. No aludido pronunciamento, destacou-se não haver teratologia ou flagrante ilegalidade no ato que concluiu pela inadmissibilidade do RE, nem mesmo nas decisões subsequentes (que se limitaram a manter o desfecho controvertido). Frisou-se, igualmente, inexistir debate acerca da definição da competência a justificar o exercício de controle pelo Tribunal de Justiça. As razões deduzidas em agravo interno, por realentarem aquelas outrora aventadas no writ – e já combatidas pela r. decisão – não logram infirmar a solução alcançada. Frente a esse cenário, e considerando que a concessão da tutela provisória de urgência reivindica o risco de dano e a relevância da fundamentação (pressupostos também estão previstos no art. 300 do CPC), não reputo presentes os requisitos exigidos para a concessão da liminar. Afinal, se nem mesmo cabível o instrumento jurídico em tela, com menos razão ainda estariam presentes os pressupostos cumulativos exigidos para a concessão da medida acauteladora do direito da impetrante – fundamento relevante (fumus boni iuris) e possibilidade de ineficácia da medida, acaso deferida apenas ao fim da demanda (periculum in mora). Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pretendido e mantenho a decisão agravada pelas mesmas razões, não sendo o caso de reconsiderá-la a partir dos argumentos expostos. Em atenção ao disposto no art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravada para se manifestar sobre o agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator